Tribunal: TJBA
Processo: 0000385-29.2015.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000385-29.2015.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABIO SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JUAREZ LIMA DE ALENCAR MICHELLI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO, COMETIDO
MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). PLEITO DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA E SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUT
OS.
IMPOSSI
BILIDADE. DECISÃO APOIADA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. ESCOLHA DE UMA DAS TESES VIÁVEIS E APRESENTADAS NA SESSÃO PLENÁRIA.

RESPEITO À SOBERANIA DO JÚRI.
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE QUANDO RECONHECIDAS PELO JULGADOR COMPETENTE PARA O CASO.

CONCESSÃO AO ACUSADO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CABÍVEL
.
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE DO DELITO. ACUSADO QUE SE MANTEVE CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. A
SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO, DE ACORDO COM A TESE FIXADA NO TEMA Nº 1.068 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por Fabio Santos Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Plena da Comarca de Ibicaraí que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP) contra a vítima Raimundo Nunes Santana. O apelante sustenta a nulidade do julgamento por ausência de prova de autoria, o afastamento das qualificadoras, erro na dosimetria e o direito à liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se o veredicto popular é manifestamente contrário à prova dos autos no tocante à autoria; (ii) estabelecer se as qualificadoras de meio cruel (fogo) e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo probatório; (iii) determinar se houve erro na individualização da pena ou fundamentação genérica; e (
i
v) decidir sobre a subsistência dos requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', CPP), constitui medida excepcional. Se o Conselho de Sentença, diante de duas teses plausíveis apresentadas em plenário (a da acusação e a da defesa), opta por uma delas com base em elementos probatórios (como os laudos periciais e depoimentos de testemunhas
oculares
), deve-se respeitar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4. A autoria delitiva está fundamentada em relatos de testemunhas presenciais que descreveram a dinâmica das agressões lideradas pelo apelante, ainda que este negue o fato.

5. O emprego de meio cruel revela-se pelo uso de fogo e plástico derretido sobre a vítima, conforme descrito no laudo cadavérico e confirmado por testemunhas, caracterizando sofrimento desnecessário.

6. O recurso que dificultou a defesa da vítima manifesta-se pela dissimulação ao atrair o ofendido até a grade da cela, dominando-o subitamente em cenário de superioridade numérica e vulnerabilidade.

7. A individualização da pena na primeira fase observa o sistema trifásico, sendo legítima a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade elevada (justiça privada) e nos maus antecedentes do réu.

8. O incremento da sanção na segunda fase em 1/6 mostra-se proporcional ao reconhecimento de qualificadora sobejante valorada como circunstância agravante (art. 61, II, "c", do CP).

9. A manutenção da custódia cautelar justifica-se para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, especialmente diante da fuga prolongada do réu, que permaneceu foragido por quase oito anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e
des
provido,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal.

Tese de julgamento:

1. A soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII) impede a cassação da decisão do Tribunal do Júri que, amparada em elementos probatórios mínimos, opta pela tese acusatória em detrimento da defensiva.

2. O uso de fogo para torturar a vítima e a dissimulação para atraí-la à imobilização configuram, respectivamente, as qualificadoras de meio cruel e recurso que impossibilita a defesa.

3. A motivação fundada em "vingança privada" e a existência de condenação anterior por fato prévio constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.

4. A condição de foragido por tempo considerável é fundamento apto a lastrear a manutenção da prisão preventiva no momento da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 59, 61, II, "c", 68 e 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 312, 413 e 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021; TJ-BA - APL: 05081817620178050080, Relator: LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 14/04/2020; STJ - AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022; STJ - AgRg no REsp: 1773721 GO 2018/0275017-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019; STJ - AgRg no REsp: 1920453 SP 2021/0034487-2, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2021

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000385-29.2015.8.05.0091
, da Comarca de Ibicaraí, sendo Apelante
FABIO SANTOS NASCIMENTO
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.